Tribunal: CARF
Processo: 11065.002713/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.002713/2010-50
ACÓRDÃO
2102-003.733 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CALCADOS BEBECE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 24/09/2010
CONEXÃO. TRAMITAÇÃO EM CONJUNTO. RICARF.
Os processos podem ser vinculados por conexão, constatada entre
processos que tratam de exigência de crédito tributário ou pedido do
contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo aqueles
formalizados em face de diferentes sujeitos passivos.
REMUNERAÇÃO OMITIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO. MULTA.
A omissão de remuneração de segurados da folha de pagamento é infração
sujeita a multa, nos termos da lei previdenciária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Vanessa
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.733 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002713/2010-50
2
Kaeda Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Jose Marcio Bittes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de
Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração DEBCAD: 37.292.509-0 (fls. 02/05), lançado em
24/09/2010 referente a aplicação de multa isolada por deixar de preparar folha de pagamento das
remunerações a segurados, conforme dispõe o art. 225, inciso I, §9o, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
O lançamento se refere aos fatos geradores de 01/2006 a 05/2010.
As bases de cálculo do período não declaradas em GFIP, foram apuradas por
aferição indireta, com base na documentação da empresa Fabenni Calçados Ltda, CNPJ no
93.657.138/0001-49, considerada a interposta pessoa, fornecedora de mão de obra à recorrente.
O relatório fiscal (fls. 38/39) assim constou:

“RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO:
1 - Em ação fiscal na empresa CALÇADOS BEBECE LTDA constatamos que nas
competências 01/2006 a 05/2010 a mesma não incluiu nas folhas de
pagamentos as remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes
individuais.
2 - A relação das remunerações pagas, os segurados c as respectivas
competências constam no "ANEXO l -REMUNERAÇÃO APURADA POR AFERIÇÃO
INDIRETA COM BASF: NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FABENN1 CALÇADOS LTDA*.
Trata-se de segurados da Fabenni Calçados Ltda, CNPJ n" 93.657.138/0001-49
considerados por esta fiscalização como segurados da autuada.
3 - Agindo assim, a empresa descumpriu as normas estabelecidas no art. 225,
inciso 1, parágrafo 9o., do Regulamento da Previdência Social - RPS. aprovado pelo
Decreto no. 3.048/99.
4- O ANEXO 1 faz parte deste relatório fiscal.
5 - Não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes previstas no artigo 290
do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3 048/99.
6- Para fins de regularização do crédito previdenciário, a empresa deve Informar o
número do processo 11065002713/2010 50.

RELATÓRIO FISCAL DA APLICAÇÃO DA MULTA
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.733 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002713/2010-50
3
A multa aplicada é de R$ 1.431,79 (Hum mil, quatrocentos e trinta e um reais e
setenta e nove centavos), prevista no art. 92 e 102 da Lei 8.212/91 combinado
com o art. 283, I, "a" e 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS aprovado
pelo Decreto no. 3.048/99.”

Peço venia para reproduzir parte do relatório constante do acórdão recorrido (fls.
128):
“(...)
O lançamento decorreu da aplicação de multa por descumprimento da obrigação
acessória de preparar folhas de pagamento da remuneração dos segurados,
prevista no art. 225, inciso I, §9o, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no. 3.048/99.
Conforme relato da fiscalização (fl. 038), constatou-se que nas competências
01/2006 a 05/2010 a mesma não incluiu nas folhas de pagamentos as
remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais.
A multa foi aplicada no valor de R$ 1.431,79, prevista no art. 92 e no art. 102 da
Lei 8.212/91, combinado com o art. 283, I, "a" e com o art. 373 do Regulamento
da Previdência Social – RPS aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 (fl. 039).
O contribuinte apresentou impugnação, em 26/10/2010, às fls. 106/108, com as
considerações a seguir descritas.
1. O impugnante insurge-se contra a multa aplicada, afirmando ter apresentado
todas as folhas de pagamento durante o procedimento fiscalizatório e atendendo
a todas as determinações do art. 225, do Decreto n° 3.048/1999. Informa ter
anexado cópia desses documentos aos autos processo principal, processo no
11065.002714/2010-02.
Encerra requerendo seja a impugnação julgada procedente para determinar a
baixa e arquivamento do auto de infração.
É o relatório. (...)” – destaques desta Relatora
A decisão de piso proferida em 19/11/2014 (fls. 128/131) julgou improcedente a
defesa, mantendo a multa integralmente.
Destaco:
“Por seu turno, o impugnante se contrapõe à aplicação da multa afirmando que
teria apresentado as folhas de pagamento e que teria anexado cópia aos autos do
processo principal.
Tal alegação não é hábil a descaracterizar a infração cometida. As remunerações
não incluídas em folha de pagamento e que ensejaram a autuação são aqueles
referentes aos segurados formalmente vinculados à empresa Fabenni, conforme
demonstra o anexo ao Relatório Fiscal (fls. 040/101), denominado “ANEXO 1 -
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.733 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002713/2010-50
4
REMUNERAÇÃO APURADA POR AFERIÇÃO INDIRETA COM BASE NA FOLHA DE
PAGAMENTO DA FABENNI CALÇADOS LTDA.”.
Portanto, a infração se materializou a partir da caracterização da vinculação real
desses segurados com a empresa Bebece. Se tais segurados estão de fato
vinculados à essa empresa, então eles devem estar registrados nas folhas de
pagamento da empresa Bebece, o que não ocorreu.
Percebe-se aqui a íntima conexão entre a multa isolada aplicada e a vinculação
dos segurados à empresa Bebece, vínculo esse que é objeto dos processos
referentes às contribuições previdenciárias a cargo da Bebece incidente sobre as
remunerações a esses segurados, processos no 11065.002714/2010-02, no
11065.002715/2010-49 e no 11065.002716/2010-93.
Portanto, a presente decisão deve ser coerente com a decisão dada naqueles
processos. Referidos processos foram julgados anteriormente nesta mesma
instância e o resultado, quanto a essa matéria específica, foi pela caracterização
do vínculo com a empresa Bebece, logo as folhas de pagamento da empresa
deveriam ter incluído os segurados em questão. Não o tendo feito, cabível a
aplicação da multa por descumprimento da obrigação acessória.
Logo, corretamente efetuada a aplicação da multa.”

Houve interposição de recurso voluntário (fls. 135/141), reiterando as mesmas
alegações da defesa, com destaques que reproduzo a seguir:
1. Que a recorrente apresentou as folhas de pagamentos, conforme requerido
pela fiscalização, a despeito desta ter entendido não serem documentos hábeis
para descaracterizar a infração cometida;
2. Que, em razão disso, houve descumprimento à ampla defesa, afastamento da
verdade material, do princípio do devido processo legal;
3. Que a multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória, não procede
visto que referidos trabalhadores não integravam seu quadro funcional.
Constou também protocolo da recorrente informando o julgamento da ação de
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 324, bem como do julgamento do
Recurso Extraordinário no 958.252, que assentou a licitude da terceirização de atividade-fim ou
meio, no sentido de subsidiar o julgamento do caso em tela (fls. 146/159).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.733 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002713/2010-50
5

O recurso voluntário de fls. 135/141 é tempestivo e possui os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Esclareço que, em razão do art. 114, §12, I, do RICARF, que permite que a
fundamentação da decisão pode ser atendida mediante a declaração de concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, peço venia para assim dispor.
Nesse sentido, destaco as razões de decidir da decisão recorrida (fls. 131):
“Voto
(...)
Aplicação da multa
A previsão normativa para a obrigação acessória e a multa pelo seu
descumprimento possuem respaldo na lei e em regulamento, nos termos da Lei
no 8.212, de 21 de julho de 1991, devidamente indicados no auto de infração (fl.
002):
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a
todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social;
(...)
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja
penalidade expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a
gravidade da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil
cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme
dispuser o regulamento.
(...)
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão
reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o
reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência
Social. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.187-13, de 2001).
Observa-se que a lei previu todas as obrigações a serem cumpridas pelos
contribuintes, delimitou os limites entre os quais iriam ser valoradas as multas
pelo seu descumprimento e relegou expressamente ao Regulamento o
detalhamento das multas a serem aplicadas. A obrigação de preparar folhas de
pagamento incluindo todos os segurados, inclusive contribuintes individuais, está
expressamente prevista no art. 32, inciso I, e o art. 92 remete ao Regulamento a
quantificação da multa pelo descumprimento.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.733 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002713/2010-50
6
Assim dispõe o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no
3.048, de 06 de maio de 1999:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis n°s 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se lhe o disposto nos
arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores: (Redação dada pelo
Decreto no 4.862, de 2003)
I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete
centavos) nas seguintes infrações:
a) deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações
pagas, devidas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo
com este Regulamento e com os demais padrões e normas estabelecidos
pelo Instituto Nacional do Seguro Social;
(...)
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento,
exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com
os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social.
Portanto, a multa encontra-se prevista na lei e especificada no Regulamento, tudo
em perfeita harmonia com o sistema jurídico, não cabendo a alegação de falta de
previsão legal.
Por seu turno, o impugnante se contrapõe à aplicação da multa afirmando que
teria apresentado as folhas de pagamento e que teria anexado cópia aos autos do
processo principal. Tal alegação não é hábil a descaracterizar a infração cometida.
As remunerações não incluídas em folha de pagamento e que ensejaram a
autuação são aquelas referentes aos segurados formalmente vinculados à
empresa Fabenni, conforme demonstra o anexo ao Relatório Fiscal (fls. 040/101),
denominado “ANEXO 1 - REMUNERAÇÃO APURADA POR AFERIÇÃO INDIRETA
COM BASE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FABENNI CALÇADOS LTDA.”. Portanto,
a infração se materializou a partir da caracterização da vinculação real desses
segurados com a empresa Bebece. Se tais segurados estão de fato vinculados à
essa empresa, então eles devem estar registrados nas folhas de pagamento da
empresa Bebece, o que não ocorreu.
Percebe-se aqui a íntima conexão entre a multa isolada aplicada e a vinculação
dos segurados à empresa Bebece, vínculo esse que é objeto dos processos
referentes às contribuições previdenciárias a cargo da Bebece incidente sobre as
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.733 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.002713/2010-50
7
remunerações a esses segurados, processos no 11065.002714/2010-02, no
11065.002715/2010-49 e no 11065.002716/2010-93.
Portanto, a presente decisão deve ser coerente com a decisão dada naqueles
processos. Referidos processos foram julgados anteriormente nesta mesma
instância e o resultado, quanto a essa matéria específica, foi pela caracterização
do vínculo com a empresa Bebece, logo as folhas de pagamento da empresa
deveriam ter incluído os segurados em questão. Não o tendo feito, cabível a
aplicação da multa por descumprimento da obrigação acessória.
Logo, corretamente efetuada a aplicação da multa.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito
tributário exigido.” – destaques desta Relatora

Dessa forma, dada a faculdade prevista no art. 47, §1o, I, do RICARF, julgo este caso
conjuntamente com os processos de minha relatoria, do mesmo contribuinte, a serem: PAFs
11065.002714/2010-02 e 11065.002715/2010-49, cujo regramento destaco a seguir:
“(...)
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos,
incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos; (...)”

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, voto por conhecer do recurso, rejeitar as preliminares
de nulidade e no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 172
DF CARF MF
Original